Tribunal: TJPA
Processo: 0802269-22.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2021-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802269-22.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: ANTONIO ALUIZIO DE OLIVEIRA SEMBLANO

AGRAVADO: VIRGINIA ELANE DE OLIVEIRA SEMBLANO, ARTUR DO AMARAL SEMBLANO JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CÍVEL. INVENTÁRIO. DISPUTAS ACERCA DE MATÉRIAS COLATERAIS AO JUÍZO DA PARTILHA NÃO IMPEDIRÃO O CURSO DO PROCESSO DE INVENTÁRIO, O QUAL SOMENTE RESERVARÁ O QUINHÃO QUE EVENTUALMENTE COUBER À QUEM DE DIREITO. O ART. 628 DA LEI ADJETIVA COMPELE O JULGADOR A DAR SEGUIMENTO AO PROCESSO DE INVENTÁRIO, INDEPENDENTE DE DEMANDAS PARALELAS A CONSTITUIÇÃO DE SITUAÇÃO FÁTICA CONCERNENTE A INCLUSÃO OU EXCLUSÃO DE POSSÍVEL HERDEIRO. SOBRE AS AVALIAÇÕES REALIZADAS NO IMÓVEL EM LITIGIO, CONSIDERO AS AVALIAÇÕES REALIZADAS PELAS EMPRESAS AZEVEDO BARBOSA CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA, LOTUS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/C LTDA E COLARES EMPREENDIMENTOS A MANDO DA INVENTARIANTE COMO VÁLIDAS, TENDO EM VISTA TEREM OCORRIDO, ATRAVÉS DE EMPRESAS IDÔNEAS, ATENDENDO AOS CRITÉRIOS LEGAIS PREVISTOS NOS ARTS. 872 E 873 DO CPC, E PRIVILEGIARAM OS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA ECONOMIA E UTILIDADE PROCESSUAL E O PRÓPRIO PRINCÍPIO DA COLABORAÇÃO. QUANTO A ALIENAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS, QUE SOMENTE DEVE SER RESSALTADO, QUE OS DEMAIS HERDEIROS DEVERÃO SER INTIMADOS A SE MANIFESTAR ACERCA DA AVALIAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA, PARA, QUERENDO, IMPUGNAREM O PREÇO E/OU EXERCEREM O DIREITO DE PREFERÊNCIA, ANTES QUE SE PROCEDA À ALIENAÇÃO EXTRAJUDICIAL.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 08022692220178140000

AGRAVANTE:
ANTONIO ALUIZIO DE OLIVEIRA SEMBLANO

ADVOGADOS:
GUSTAVO REGIS NUNES SEMBLANO

AGRAVADOS:
VIRGINIA ELANE DE OLIVEIRA SEMBLANO E ARTUR DO AMARAL SEMBLANO JUNIOR

ADVOGADOS:
EDSON ANTONIO SIROTHEAU SERIQUE E FERNANDO ANTONIO PEREIRA GUIMARAES FEIJO.

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de agravo interno interposto por
ANTONIO ALUIZIO DE OLIVEIRA SEMBLANO
, inconformado com a decisão que negou efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto contra
VIRGINIA ELANE DE OLIVEIRA SEMBLANO E ARTUR DO AMARAL SEMBLANO JUNIOR.

Diz o agravante que: “Houve patente violação do procedimento legal da decisão de piso, com a nomeação de empresa de corretagem de imóveis para a pronta alienação do imóvel de Salinópolis sem a prévia avaliação judicial, oportunizando aos herdeiros se manifestarem sobre tal avaliação judicial. Além disso, não ouviu previamente os herdeiros sobre o exercício do direito de preferência! Inexiste previsão legal para que se profira decisão neste sentido, ou seja, não se pode determinar a alienação de um imóvel sem sua prévia avaliação judicial, muito menos sem ser oportunizado aos herdeiros que se manifestem sobre tal avaliação. Daí a necessidade da concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento interposto.

Assim requer o agravante, que seja a decisão agravada modificada, concedendo o efeito suspensivo requerido, anulando a nomeação de empresa de corretagem de imóveis para a pronta alienação do imóvel de Salinópolis sem antes a avaliação do mesmo, bem como sem antes ouvir os herdeiros sobre o exercício do direito de preferência.

Foram oferecidas Contrarrazões.

Parecer ministerial pugnando pelo procedimento parcial do agravo de instrumento.

É o relatório. Peço julgamento. PLENÁRIO VIRTUAL.

BELÉM,

DE MAIO DE 2021

Gleide Pereira de Moura

relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 08022692220178140000

AGRAVANTE:
ANTONIO ALUIZIO DE OLIVEIRA SEMBLANO

ADVOGADOS:
GUSTAVO REGIS NUNES SEMBLANO

AGRAVADOS:
VIRGINIA ELANE DE OLIVEIRA SEMBLANO E ARTUR DO AMARAL SEMBLANO JUNIOR

ADVOGADOS:
EDSON ANTONIO SIROTHEAU SERIQUE E FERNANDO ANTONIO PEREIRA GUIMARAES FEIJO.

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Pois bem, quanto a suspensão do processo de inventário, comungo do entendimento ministerial, no sentido de que: “Mesmo que existam discussões acerca de direito aos bens deixados ab intestado, cabe ao r. juízo da causa ponderar as possíveis consequências que influirão do julgamento do processo correlacionado, a fim de determinar ou não a suspensão do processo com fulcro no art. 313, V, do CPC. Esse entendimento é ratificado pelo próprio CPC, que prevê que disputas acerca de matérias colaterais ao juízo da partilha não impedirão o curso do processo de inventário, o qual somente reservará o quinhão que eventualmente couber à quem de direito. O art. 628 da lei adjetiva compele o julgador a dar seguimento ao processo de inventário, independente de demandas paralelas a constituição de situação fática concernente a inclusão ou exclusão de possível herdeiro. A situação trazida aos autos pelo agravante não de reveste da condição de excepcionalidade apta a autorizar a suspensão do feito por tempo indeterminado”.

Sobre as avaliações realizadas no imóvel em litigio, considero as avaliações realizadas pelas empresas AZEVEDO BARBOSA CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA, LOTUS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/C LTDA e COLARES EMPREENDIMENTOS a mando da inventariante como válidas, tendo em vista terem ocorrido, através de empresas idôneas, atendendo aos critérios legais previstos nos arts. 872 e 873 do CPC, e privilegiaram os princípios da instrumentalidade das formas e da economia e utilidade processual e o próprio princípio da colaboração.

É certo que, o juízo a quo, oportunizou aos demais herdeiros que se manifestassem acerca das avaliações imobiliárias extrajudiciais realizadas, atendendo plenamente ao contraditório judicial.

Em relação ao pagamento dos alugueis, foi sapiente o douto Procurador de Justiça ao afirmar que: “É devida a reforma da decisão interlocutória apenas para retificar a data de início da obrigação de pagar aluguéis, pois devidos apenas a partir do dia posterior ao óbito de MARIA DA PURIFICAÇÃO DE OLIVEIRA SEMBLANO, isto é, 06/06/2004, já considerando o prazo prescricional de três anos para o pagamento de valores retroativos, vez que o requerimento da inventariante data de 20/03/2007.

Em acordes finais, esclareço quanto a alienação do imóvel localizado no Município de Salinópolis, que somente deve ser ressaltado, que os demais herdeiros deverão ser intimados a se manifestar acerca da avaliação extrajudicial realizada, para, querendo, impugnarem o preço e/ou exercerem o direito de preferência, antes que se proceda à alienação extrajudicial, conforme bem posicionado no parecer ministerial.

Assim, com amparo no parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente agravo interno, apenas para fixar a data inicial do dever de pagar aluguéis como sendo o dia posterior ao óbito da viúva que detinha o direito real de habitação do imóvel de Belém e quanto ao dever de intimação dos demais herdeiros para que se manifestem acerca da avaliação imobiliária do imóvel de Salinópolis e exerçam ou não o direito de preferência antes da alienação extrajudicial. É como voto.

BELÉM,

DE MAIO DE 2021

Gleide Pereira de Moura

relatora

Belém, 25/05/2021